Tribunal: STF
Processo: HC 256017
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo regimental. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Supressão de instância. Inadequação da via eleita. Ilegalidade manifesta: ausência.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, em razão de tratar-se de writ voltado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça e com supressão de instância.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o habeas corpus, haja vista a ausência de pronunciamento colegiado e de análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça; e (ii) verificar se há ilegalidade flagrante apta a justificar a superação desses óbices.



    III. Razões de decidir



    3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental.



    4. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. Tem-se caracterizada a pretensão de supressão de instância, sendo inviável a atuação per saltum desta Corte. 



    5. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    ________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al “i”; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013; HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020.